Tribunal: TJDFT
Processo: 0738375-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Processo : 0738375-62.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento que tem por objeto matéria tratada no IRDR n. 15 (Proc. n. 0717865-62.2019.8.07.0000), a saber: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.” Neste passo, consta que após admissão do incidente pela Câmara de Uniformização na sessão realizada em 17.02.2020, o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão dos processos pendentes que tramitam no tribunal. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator